Tribunal: TJDFT
Processo: 0702012-08.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0702012-08.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIO ANGELO DA SILVA AGRAVADO: BANCO J. SAFRA S.A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por ANTONIO ANGELO DA SILVA contra decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara de Cível de Águas Claras nos autos da ação de busca e apreensão, contra ele ajuizada por BANCO J. SAFRA S.A. O juízo a quo atribuiu sigilo à expedição de mandado de busca e apreensão. Em suas razões recursais (ID 32125190), o agravante sustenta que: 1) o sigilo prejudica seu direito ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa; 2) a ação de busca e apreensão não constitui exceção à publicidade dos processos judiciais; 3) há ofensa ao direito do advogado de examinar os autos. Ao final, requer o recebimento do agravo com efeito suspensivo. No mérito, o provimento do recurso, com a reforma da decisão, a fim de que seja restabelecida a publicidade de todos os atos e documentos do processo. Sem preparo, em razão da gratuidade de justiça (ID 68726319 do processo de origem). É o relatório. DECIDO. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, inciso I, do Código de Processo Civil. Foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está instruída com as peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do mesmo dispositivo legal. Conheço do recurso. Estabelece o Código de Processo Civil que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único. Em análise preliminar, os fundamentos apresentados pelo agravante não demonstram a probabilidade de provimento do recurso, necessária à antecipação da tutela recursal, tampouco à concessão do efeito suspensivo, porquanto não há o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Conforme restou consignado na decisão agravada, “(...) a imposição de sigilo recaiu apenas nas petições e atos que indiquem a localização do veículo, e não sobre todo o processo”. A apreensão do veículo é ato próprio do procedimento e o sigilo, no caso concreto, visa prevenir a ocultação do bem, de modo que se justifica a restrição pontual da publicidade a fim de resguardar o resultado útil do processo. Por fim, o requisito do perigo da demora também não restou devidamente caracterizado, ante a ausência de comprovação suficiente de lesão grave ou de difícil reparação. Pelo exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo. Comunique-se ao juízo de origem. Intime-se o agravado para contrarrazões. Publique-se e intimem-se. Brasília-DF, 27 de janeiro de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator